Tribunal: TCU
Processo: 024.848/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Omissão e insuficiência de informações obrigatórias no Portal da Transparência

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades envolvendo a falta de transparência ativa no Conselho Regional de Nutrição da 5a Região (CRN-5/BA), materializadas na suposta ausência de publicação, no Portal da Transparência do CRN-5/BA, de informações claras, completas e atualizadas relacionadas à estrutura organizacional vigente, ao quantitativo total de cargos existentes, à distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança, bem como à identificação dos ocupantes desses cargos e respectivos vínculos; Considerando que resta evidenciada a divulgação, por parte do CRN-5/BA, de informações como organograma, quadro sintético de funcionários, relação de empregados, folhas de pagamento atualizadas até dezembro de 2025, concursos realizados entre os anos de 2017 e 2025 e Plano de Cargos e Salários atualizado até janeiro de 2023; Considerando que a situação encontrada não configura, no momento, irregularidade a ensejar atuação corretiva em atendimento a eventual deliberação do Tribunal, consistindo em oportunidade de aperfeiçoamento e atualização das informações divulgadas pelo CRN-5/BA; e Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado, Governo e Inovação de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Nutrição da 5a Região (CRN-5/BA) e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.848/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Nutricionistas da 5a Região (CRN-5/BA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.